Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MILITAR. BOMBEIRO MILITAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. LEI 10.486/2002. IRMÃO. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS DA JUNTA MÉDICA.
1. Para que o irmão seja reconhecido como dependente do bombeiro militar, para fins de pensão por morte, é necessário que, dentre outros requisitos, o militar tenha realizado, em vida, declaração expressa de dependentes/beneficiários. Ausente essa declaração, é inviável a concessão do benefício ao irmão do militar falecido (Lei 10.486/2002).
2. As conclusões da junta médica militar gozam de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. O afastamento dessa presunção é ônus do administrado.
3. No caso, o autor não manifestou interesse na produção de prova pericial para infirmar as conclusões da perícia médica do CBMDF, sendo insuficiente para tal finalidade a mera apresentação de relatório médico particular.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.